Tribunal: TJDFT
Processo: 0004415-60.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004415-60.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JAIME SEBASTIAO MARTINS LOURENCO, LAYR TEIXEIRA MENDES FERNANDES LEVI, LENICE CARNEIRO ADJUNTO, LIA MARLENE CASCAES SABINO, LILIAN DARCY GEVAERD DE AGUIAR, LUCIA BENEDETTI FLORES, LUCIA DA CONCEICAO GUARACIABA CALVOSO, LUCY STOLLE FIGUEIREDO, LUZIA NAKAMURA PERISSE, MARCELLO AUGUSTO VARELLA, ROGERIO RAMOS FERRAZ DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a credora LILIAN DARCY GEVAERD DE AGUIAR para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente requerimento de transferência do valor que faz jus neste precatório para conta bancária de sua titularidade. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac